Tribunal: TJES
Processo: 5003724-59.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003724-59.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO
AGRAVADO: MICHELE COSTA DIAS 31504536827
RELATOR(A
):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5003724-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADA: MICHELE COSTA DIAS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5009253-57.2021.8.08.0012

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO
(Id n.º 2540913, evento 2, fls. 1-12), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (Id n.º 2540915, evento 3, fls. 2-3) que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais”, tombada sob o n.º 5009253-57.2021.8.08.0012, ajuizada em face de
MICHELE COSTA DIAS
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

No Id. 2592674, foi proferida decisão pelo eminente Desembargador Ronaldo Gonçalves de Sousa deferindo, em cognição sumária, o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento.

Certidão no Id. 3086964, informando que, apesar da juntada do AR aos autos referente ao expediente Id. 2842994, a mensageria dos Correios, devolveu a esta câmara, o envelope lacrado, com a informação de devolvido ao remetente, com o motivo "mudou-se".

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos, em razão da disponibilização antecipada do Voto de Relatoria alusiva ao mérito da questão sub examine, referente ao indeferimento da Gratuidade de Justiça no Primeiro Grau de Jurisdição.

A Eminente Relatora, Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA externalizou compreensão no sentido de que a
“declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção

iuris tantum

de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário”,
salientando que, na hipótese, a documentação que instrui o Recurso corrobora a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente.

Neste particular, após revisitar o contexto da documentação expedida nos presentes autos, verifico que na Petição Inicial o Recorrente afirma haver entabulado Contrato com a parte Recorrida e que houve um dispêndio, de sua parte, de um total de R$ 6.458,00 (seis mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais), senão vejamos,
in litteris:

“O Autor efetuou o pagamento total de R$ 6.458,00 (seis mil quatrocentos e cinquenta e oito reais) referente à compra de 10 cabos de 1,5 mm (02 pretos, 02 azuis, 02 vermelhos, 02 verdes e 2 brancos), 30 cabos de 2,5 mm (05 verdes, 05 vermelhos, 10 azuis e 10 pretos), 10 cabos de 4,0 mm (05 pretos e 05 azuis) e 10 cabos de 6,0 mm (05 pretos e 05 azuis), tendo tal pagamento sido realizado em duas etapas.

Primeiramente, ficou acordado que para fabricar o produto seria cobrado o valor de R$ 2.410,00, tendo tal valor sido pago no dia 14 de abril de 2021. Além disso, foi cobrado pela Ré o valor de R$ 4.048,00 após o produto estar pronto.

Todavia, conforme os fatos narrados nesta exordial, a Ré até o presente momento não entregou os produtos e tampouco devolveu o valor pago pelo Autor com as devidas correções, não podendo tal conduta ser aceita, sob pena de se permitir o enriquecimento ilícito.”

Destarte, verificou-se, ainda, que o Recorrente em Boletim de Ocorrência acostado ao Id. 2540915 - pág. 03, relata ser proprietário de uma loja onde desenvolve atividade comercial, referente, inclusive, à venda dos produtos que estaria adquirindo.

Deve-se registrar, por oportuno e relevante, que o Recorrente tem seus interesses nestes autos patrocinados por advogado particular que não informou, no Instrumento de Procuração exercer o
munus
de forma gratuita.

Nesse sentido, tenho que a conclusão do Magistrado de Primeiro Grau, no sentido de que indeferir a gratuidade de justiça deve ser mantido.

Isto posto, respeitosamente, manifesto divergência em relação ao Voto proferido pela Eminente Desembargadora Convocada DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto, respeitosamente.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
(documento datado e assinado eletronicamente)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003724-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADO:
MICHELE COSTA DIAS

RELATOR: DESª. CONVOCADA
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO
vista

No caso dos autos
paira
divergência
interpretativa
a envolver
a concessão de assistência judiciária gratuita ao Autor da ação originária,
LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO.

O
J
uízo
a quo
negou a gratuidade pretendida, dizendo insuficientes a tanto os documentos constantes dos autos, decisão essa que dera origem ao presente agravo de instrumento, em que a Relatora, Desª. Convocada Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, impõe a reforma da decisão
a quo
dizendo suficientemente demonstrados os requisitos à concessão do benefício assistencial.

I
naugurou divergência a
Desembargadora Substituta
Ana Cláudia Rodrigues de Faria, mantendo a decisão do Juízo monocrático, ao argumento de que as provas dos autos
revelariam não reunir
a Parte
as condições próprias à gratuidade pretendida.

Pois bem.

Comungo do entendimento da eminente Relatora, pedindo vênia à ilustre Des. Substituto Ana Cláudia, pois os argumentos vertidos em seu voto a negar a Justiça Gratuita ao Agravante, não me levam ao mesmo entendimento.

Primeiramente,
o Código de Processo Civil de modo expresso apregoa em seu artigo 99, §4º, que
“A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.”

Não exige a Lei Processual que a
p
arte assistida por advogado particular, a fazer jus à assistência gratuita,
trague à colação instrumento em que o patrono declare exercer o
munus
de forma gratuita.

A
demais, o fato de o Autor ser comerciante não induz presunção de capacidade econômica, não servindo a tanto o fato de a compra realizada, objeto da lide, figurar em valores de mais de cerca de 6,5 mil reais, mormente se o produto adquirido sirva à atividade comercial da parte.

O
ra, o
s valores envolvidos no negócio objeto da lide, além de revelarem o
tamanho do
prejuízo aparente do Autor, serv
em
ao fomento de sua atividade comercial, não podendo, data vênia, serem tomados com
o
valores disponíveis à Parte a título de riqueza,
ou seja,
não induzem a conclusão lógica de capacidade econômica.

Na concretude do caso, o autor faz prova de sua condição econômica por meio de declarações da Receita Federal do Brasil de que figura como isento do Imposto de
R
enda, a retratar suficientemente sua capacidade econômica, que vejo como própria daquel
e
s que fazem jus à Justiça Gratuita.

Assim, acompanho a Relatora para DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto
.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO (PJE) N.º 5003724-59.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO

AGRAVADA: MICHELE COSTA DIAS

JUÍZO PROLATOR: 2ª VARA CÍVEL, ÓRFÃOS E SUCESSÕES DA COMARCA DE CARIACICA

JUIZ DE DIREITO: DR. ROBERTO LUIZ FERREIRA SANTOS

PROCESSO ORIGINÁRIO N.º: 5009253-57.2021.8.08.0012

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO
(Id n.º 2540913, evento 2, fls. 1-12), no qual pretende ver modificada a r. decisão “a quo” (Id n.º 2540915, evento 3, fls. 2-3) que, em sede de “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais”, tombada sob o n.º 5009253-57.2021.8.08.0012, ajuizada em face de
MICHELE COSTA DIAS
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e determinou que a recorrente efetuasse o recolhimento das custas iniciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição.

Na origem, o agravante ajuizou “Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais para resolver contrato de compra e venda de materiais, bem como obter a devida reparação pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais sofridos em razão do alegado inadimplemento contratual por parte do ora agravado, pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Por sua vez, o MM. juiz a quo proferiu o decisão de Id. 12391318 (da origem), indeferindo o pedido de assistência judiciária gratuita, amparado pelo art. 98, do CPC.

Irresignada, o agravante busca o reexame do “decisum” objurgado, alegando, essencialmente, que deve ser deferido o benefício da gratuidade de justiça em seu favor, pois a simples declaração de hipossuficiência seria suficiente para o gozo do benefício da benesse, além de os documentos acostados aos autos na origem comprovarem sua impossibilidade de suportar o pagamento das custas e despesas processuais.

Por meio da decisão de Id. 2592674, deferi em cognição sumária o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que o feito não fosse extinto na origem por falta de recolhimento de custas, enquanto não julgado o presente agravo de instrumento. Ademais, determinei a juntada de documentação complementar, com o fito de subsidiar a análise do preenchimento dos requisitos legais para a concessão da benesse.

Pois bem. Diante de todo o veiculado e após detida análise dos presentes autos, adianto que minha conclusão diverge da alcançada pelo Magistrado Singular, razão pela qual
entendo merecer acolhida a pretensão recursal da agravante LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO
, consoante os fundamentos que passo a expor.

Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

O entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, via de regra, “a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção iuris tantum de veracidade, cabendo à parte adversa a produção de prova em contrário” (STJ, Primeira Turma, REsp nº 1115300/PR, rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 04/08/2009, DJe 19/08/2009), o que, em tese, tornaria suficiente a mera afirmação por parte do solicitante.

Portanto, cumpre salientar que a mera declaração de insuficiência financeira deduzida em juízo induz presunção relativa de veracidade e, dessa forma, deve ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário. Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, consoante os arestos a seguir colacionados:

PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 4º, § 1º, da Lei n. 1.060/1950, à época de sua vigência, e o art. 99, § 3º, do CPC/2015 estabeleceram presunção relativa de veracidade à declaração de hipossuficiência financeira das pessoas físicas que pleiteiam a concessão do benefício de gratuidade de justiça.
2. Na falta de impugnação da parte ex adversa e não havendo, nos autos, indícios da falsidade da declaração, o órgão julgador não deve exigir comprovação prévia da condição de pobreza.
3. Havendo dúvidas quanto à veracidade da alegação de hipossuficiência, o atual posicionamento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que "as instâncias ordinárias podem examinar de ofício a condição financeira do requerente para atribuir a gratuidade de justiça, haja vista a presunção relativa da declaração de hipossuficiência" (AgInt no REsp 1.641.432/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 04/04/2017).
4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83 do STJ, tendo em vista que o Tribunal de Justiça indeferiu o benefício porque a renda da parte requerente poderia suportar os ônus do processo. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 793487 / PR, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data do Julgamento: 22/08/2017, Data da Publicação DJe: 04/10/2017.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente. Jurisprudência deste STJ.
2. Agravo desprovido. (AgInt no AREsp 914811 / SP, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Órgão Julgador: T3 - TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação Dje: 10/04/2017)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado na vigência do CPC/1973, motivo pelo qual incide o Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
2. A afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento" (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017).
3. In casu, a sentença mantida pelo Tribunal de origem indeferiu o pedido de assistência judiciária analisando a situação fático-probatória dos autos. Revela-se, assim, não ser possível o reexame de tal conclusão, encontrando óbice no teor da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 95.223/MG, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 30/5/2016; AgInt no AREsp 870.424/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/6/2016. 4. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 489407 / RS, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Órgão Julgador: T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Julgamento: 07/03/2017, Data de Publicação DJe: 21/03/2017)

No mesmo sentido, menciono a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, enfatizando a possibilidade do juiz indeferir o benefício da gratuidade quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão. Nesse sentido:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
1. O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do mencionado diploma legal. Tal presunção, contudo, é relativa.
No caso, não há nenhum elemento indicativo de que os agravantes Marli, Milena e Savio não são pessoas pobres no sentido da lei. A agravante Marli é servidora pública ocupante do cargo de trabalhadora braçal e percebe vencimentos mensais brutos no valor de R$1.201,20 (mil duzentos e um reais e vinte centavos). Os agravantes Milena e Savio são estudantes.
Diversa, contudo, é situação do agravante Fernando. Trata-se de um advogado que mantém vínculo empregatício com uma instituição de ensino superior, atividade pela qual percebe remuneração mensal de R$3.640,00 (três mil e seiscentos e quarenta reais). Logo, ele não pode ser considerado pobre no sentido da lei.
2. - Não restando configurado que qualquer dos agravantes tenha agido de má-fé ao postular a gratuidade de justiça, é incabível a imposição da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do Código de Processo Civil. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 38179000658, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2018, Data da Publicação no Diário: 27/04/2018).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CIVIL
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA PESSOA FÍSICA PRESUNÇÃO DE MISERABILIDADE JURÍDICA RELATIVA DOCUMENTAÇÃO COLIGIDA AOS AUTOS DE ORIGEM SUFICIENTE PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO RECURSO IMPROVIDO. 1. Antes da vigência do novo Código de Processo Civil as jurisprudências do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça se firmaram no sentido de que, para o deferimento da assistência judiciária, basta o requerimento da parte, militando em seu favor a presunção iuris tantum de veracidade quanto à alegação de pobreza,
ressalvados os casos em que se mostra evidente a contradição entre a declaração e a prova dos autos.
2. O novo Código de Processo Civil adotou o entendimento jurisprudencial acima referenciado, e dispôs no § 2º, do art. 99, que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 3. Embora o agravante tenha sido intimado pelo magistrado a quo para comprovar o seu estado de hipossuficiência, não trouxe aos autos de origem qualquer documentação apta para se fazer uma contraposição entre sua renda e seus gastos atuais, o que seria necessário para comprovar a alegada situação de miserabilidade jurídica. 4. Recurso improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 48179003982, Relator : CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/04/2018, Data da Publicação no Diário: 18/04/2018.

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO COMPROVAÇÃO INTIMAÇÃO PRÉVIA - §2º, DO ARTIGO 99, DO CPC/15 RECURSO IMPROVIDO. 1. De acordo com o disposto nos artigos 98 e 99, do CPC/15 as pessoas físicas podem ser beneficiárias da assistência judiciária gratuita, sendo a declaração de hipossuficiência financeira prova iuris tantum da condição alegada.
2. Ao Magistrado incumbe o dever de analisar se a alegação de hipossuficiência é compatível com os demais elementos dos autos, e, observada a incongruência entre a alegação e os documentos dos autos, deve intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.
3 . Não tendo a recorrente comprovado a hipossuficiência alegada, mesmo após a intimação com fundamento no §2º, do art. 99, do CPC/15, deve ser mantida a decisão. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012179002360, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PLEITO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. CUSTAS PROCESSUAIS DE BAIXO VALOR. BENEPLÁCITO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) O agravo resume-se à concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante o seu indeferimento pelo Juízo de 1º grau por meio da decisão hostilizada. 2) O juiz, como condutor do feito que é, pode indeferir a pretensão se dos autos aflorarem fundadas razões a infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica; deveras: a presunção iuris tantum pode ser elidida por prova em contrário, seja a já constante dos autos, seja a produzida pela parte ex adversa. 3) Do compulsar dos autos, verifica-se que a impossibilidade de pagamento das custas processuais é posta em xeque quando se leva em conta que a agravante é advogada e alega auferir renda mensal de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), sendo que, de forma contraditória, informa que deixou de lucrar R$5.000,00 (cinco mil reais) durante o período em que ficou sem o aparelho telefônico e a normalidade de seus atendimentos. Somado a isso, em consulta realizada no site do TJES, é possível extrair que as custas processuais da ação indenizatória giram em torno de R$254,99 (duzentos e cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos), valor considerado de pouca monta se comparado às transações financeiras mensalmente realizadas pela agravante (fls. 31 a 38). Muito embora solicitado o beneplácito em favor próprio, entende-se que há elementos nos autos capazes de infirmar a alegada necessidade e a ausência de recursos para satisfazer as despesas oriundas do processo. 4) Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048179006076, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

EMENTA: GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA.
1
. - Consoante orientação da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de pobreza com o intuito de obter os benefícios da gratuidade da justiça goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. - Os elementos dos autos infirmam a declaração de pobreza firmada pelos agravantes. Isto porque, não bastasse o fato de que se sentiram financeiramente aptos a adquirir por meio do contrato do qual decorre a demanda imóvel no valor de R$284.000,00 (duzentos e oitenta e quatro mil reais), ambos são advogados e não há comprovação das despesas que elencaram. Ademais, na Declaração de Ajuste Anual de Imposto de Renda alusiva ao exercício 2017, ano-calendário 2016, o agravante Osmiro informou rendimentos tributáveis no valor de R$200.826,00 (duzentos mil e oitocentos e vinte e seis reais) e titularidade de bens e direitos no valor de R$521.695,13 (quinhentos e vinte e um mil seiscentos e noventa e cinco reais e treze centavos).
3. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179005018, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA C MARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 06/04/2018).

“In casu”, a agravante alega não possuir condições financeiras de suportar, sem prejuízo ao seu próprio sustento, o custo das despesas processuais da demanda de origem.

Compulsando detidamente os autos, verifico que o magistrado de primeiro grau indeferiu o benefício da gratuidade à parte ora agravante por considerar insuficiente a documentação juntada na origem. Todavia, a documentação juntada nesta segunda instância reforça a demonstração da hipossuficiência da agravante.

Diante de tais circunstâncias fáticas, compreendo inexistirem elementos suficientes nos autos a infirmar a declaração de hipossuficiência, que goza de presunção relativa de veracidade.

Dessa forma, entendo inexistirem nos autos evidências de não atendimento aos pressupostos legais para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita a ora recorrente, razão pela qual concluo merecer lograr êxito a pretensão recursal.

Ante o exposto, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto por
LUCIANO DE OLIVEIRA RIBEIRO
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando o “decisum” objurgado, para deferir o benefício da assistência judiciária gratuita em favor da requerente.

É como voto.

Vitória, 09 de setembro de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – EXAME DA CONDIÇÃO FINANCEIRA PELO MAGISTRADO – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE COMPROVADA – ART. 98, CPC/15 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 98 e ss. do CPC/15, a parte que preencher os requisitos legais para tanto, gozará dos benefícios da assistência judiciária, mediante simples afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio, ou de sua família.

2.
Todavia, em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a declaração de hipossuficiência emitida pela pessoa física para fins de obtenção da assistência judiciária gratuita goza de presunção
iuris tantum
de veracidade e, portanto, pode ser elidida sempre que houver nos autos dúvida ou indícios de prova em sentido contrário

3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça tem assentado o seu entendimento de que o benefício da gratuidade de assistência judiciária não possui presunção absoluta, podendo o juiz indeferi-lo se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a sua concessão.

4.

“In casu”
, o cotejo da documentação juntada pela recorrente nas primeira e segunda instância corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada.

5.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, por maioria, CONHECER do agravo de instrumento e, no tocante ao mérito, DAR-LHE PROVIMENTO.